Tribunal: STF
Processo: Rcl 36117
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações:
    AeC Centro de Contatos S.A. afirma haver o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0001213-95.2011.5.03.0018, inobservado o verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo e o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324 e, sob a sistemática da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 958.252 – Tema nº 725.
    Narra que a interessada, Ludmila Campos da Silva, ajuizou ação contra si, na condição de empregadora, e Claro S.A., esta na posição de tomadora dos serviços, objetivando o pagamento de verbas previstas em instrumentos coletivos firmados entre a concessionária de serviço público e os empregados, ante apontada ilicitude da terceirização. Relata a procedência dos pedidos, no que declarada irregular a intermediação de mão de obra. Ressalta a inadmissão de recurso de revista e o desprovimento de subsequente agravo de instrumento. Foi protocolado, considerado o insucesso de recurso extraordinário interposto, agravo, pendente de apreciação. 
    Sustenta contrariado o verbete vinculante nº 10, afirmando afastado, com alegada base na Constituição Federal e por órgão fracionário, o artigo 94, inciso II, da Lei nº 9.472/1997, a permitir a terceirização de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido. 
    Articula com a adequação da terceirização de tarefas inerentes ao serviço concedido, entre as quais se incluem, conforme destaca, atividade integrada à própria dinâmica produtiva, estando permitida a intermediação de mão de obra em qualquer caso. Cita a Lei nº 13.429/2017 e os Temas nº 725 e 739 do repertório da repercussão geral. Evoca jurisprudência.
    Requer, no campo precário e efêmero, a cassação do ato atacado, para que seja formalizada nova decisão, em consonância com o entendimento firmado do recurso extraordinário nº 791.932. Sucessivamente, busca a suspensão dos efeitos do ato impugnado. No mérito, pede a aplicação da tese revelada sob a sistemática da repercussão maior ou a anulação do pronunciamento impugnado.
    O acórdão reclamado resultou da análise, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, ocorrida em 10 de outubro de 2011, de recurso ordinário.
    O processo objetivo foi apreciado via Sessão Plenária de 30 de agosto de 2018, publicada a ata de julgamento no dia imediato.
    Em 29 de julho de 2019, o então Presidente, ministro Dias Toffoli, solicitou informações à autoridade reclamada e determinou a citação da interessada, uma vez afastada a hipótese do artigo 13, inciso VIII, do Regimento Interno.
    O processo, remetido a este Tribunal, foi autuado como ação originária e distribuído a Vossa Excelência.
    O Presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região informou ter sido o ato atacado substituído, na forma do artigo 1.008, do Código de Processo Civil, por decisão formalizada pela Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho.
    2. No tocante ao assentado na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324 e no recurso extraordinário nº 958.252, a jurisprudência do Supremo revela inadequada medida voltada à observância de tese quando o pronunciamento atacado lhe for anterior. Confiram a ementa:
    RECLAMAÇÃO. Inadmissibilidade. Alegação de ofensa à súmula vinculante nº 10. Decisão anterior à edição desta. Seguimento negado. Agravo improvido. Não cabe reclamação por ofensa a súmula vinculante editada após a decisão impugnada. (Agravo regimental na reclamação nº 8.846, Pleno, relator o ministro Cezar Peluso, Diário da Justiça de 17 de julho de 2013.) 
    Verifica-se que, na ocasião da formalização da reclamação, em 27 de junho de 2019, o pronunciamento impugnado, formalizado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região e decorrente de julgamento concluído no dia 10 de outubro de 2011, já havia sido substituído por acórdão da Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho em agravo de instrumento em recurso de revista. Este foi desprovido em 28 de outubro de 2013, oportunidade na qual abordada a controvérsia atinente à licitude da terceirização surgida. Confiram trecho: 
    [...]
    Saliente-se que demonstrada a ilicitude da terceirização, tendo em vista a prestação de serviços em atividade-fim da tomadora, tem-se que a decisão hostilizada está em sintonia com os itens I e III da Súmula 331/TST, esbarrando o apelo, por isso, no preconizado no parágrafo 4º do artigo 896 da CLT.
    [...]
    Relativamente à responsabilização da recorrente, tem-se que a colenda SBDI-I, em sua composição plena, consagrou entendimento no sentido de que o serviço prestado na área de call center se insere na atividade-fim das empresas concessionárias de serviços de telecomunicações (E-ED-RR-2938-13.2010.5.12.0016, DEJT de 26/03/2013).
    Com efeito, recurso não merece seguimento porque o despacho agravado está em harmonia com a Súmula nº 331, I, desta Corte superior, conforme a qual “A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei n.º 6.019, de 03.01.1974)”.
    O artigo 1.008 do Código de Processo Civil prevê que o julgamento prolatado pelo Tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso. Tendo em conta a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, mostrou-se impróprio o direcionamento da irresignação contra o do Regional. 
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator